Tribunal: TJSP
Processo: 0005772-22.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Preliminar: Nulidade do exame criminológico por ausência de médico psiquiatra. Afronta ao artigo 7o da LEP. Não acolhimento. Ausência de médico psiquiatra não macula o trabalho realizado pelos outros membros da equipe multidisciplinar. Ausência de comprovação de prejuízo. Mérito: Cassação da r. decisão por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Preliminar: Nulidade do exame criminológico por ausência de médico psiquiatra. Afronta ao artigo 7o da LEP. Não acolhimento. Ausência de médico psiquiatra não macula o trabalho realizado pelos outros membros da equipe multidisciplinar. Ausência de comprovação de prejuízo. Mérito: Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Não acolhimento. Decisão bem fundamentada. Exame criminológico com parecer favorável. Atestado de bom comportamento carcerário. Agravado vivenciando o regime intermediário, sem intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no processo de ressocialização do sentenciado – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005772-22.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DIEGO BATISTA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria
preliminar e, no mérito, negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40448
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0005772-22.2020.8.26.0590
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Diego Batista dos Santos
Comarca: São Vicente
Juiz de 1a Instância: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional
Recurso do Ministério Público. Preliminar: Nulidade do exame
criminológico por ausência de médico psiquiatra. Afronta ao
artigo 7o da LEP. Não acolhimento. Ausência de médico psiquiatra
não macula o trabalho realizado pelos outros membros da equipe
multidisciplinar. Ausência de comprovação de prejuízo. Mérito:
Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Não
acolhimento. Decisão bem fundamentada. Exame criminológico
com parecer favorável. Atestado de bom comportamento
carcerário. Agravado vivenciando o regime intermediário, sem
intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de
retrocesso no processo de ressocialização do sentenciado

REJEITADA
A
MATÉRIA
PRELIMINAR
E
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais que deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto em favor do sentenciado Diego Batista dos Santos (fls. 01/11).
A
defesa,
em
contraminuta,
manifesta-se
pelo
não
provimento ao recurso (fls. 19/24).
A decisão agravada foi mantida (fls. 25).
Foi determinada a conversão em diligência do presente
recurso para que constasse dos autos os documentos necessários à análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
pleitos (fls. 27).
O parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça é pela
rejeição da matéria preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso (fls.
55/62).
É O RELATÓRIO.
O agravado, condenado e cumprindo pena pelos crimes de
tráfico privilegiado e roubos majorados, foi beneficiado com a progressão de
regime prisional.
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo
almejando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do exame
criminológico realizado em razão da ausência de psiquiatra, que afrontaria o
7o da Lei de Execução Penal e, no mérito, a cassação do benefício e a
determinação de realização de exame criminológico com avaliação
psiquiátrica, caso sobrevenha novo pedido de progressão.
A perícia não deve ser declarada nula por ausência de
prejuízo. A eventual falta de médico psiquiatra não pode macular, por certo, o
labor dos demais profissionais que nele funcionaram.
No caso dos autos, os peritos concluíram, de forma uníssona
e categórica que não havia nenhum óbice à concessão do benefício ao
agravado, porquanto possuía méritos suficientes para avançar na terapêutica
penal (fls. 46/49), razão pela qual a rejeição da matéria preliminar se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
necessária.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
No presente caso, a MM. Juíza a quo considerou que o
sentenciado possuía mérito à concessão do benefício, fundamentando
satisfatoriamente a decisão (fls. 13/16).
A despeito dos argumentos trazidos pelo d. Promotor de
Justiça, restou devidamente demonstrado que o agravado possui mérito para
progredir, inclusive pelo exame criminológico acostado aos autos, o qual
apresentou parecer conclusivo e totalmente favorável à progressão de regime
(fls. 46/49).
Por outro lado, a despeito da gravidade dos crimes (tráfico de
drogas e roubos majorados), o agravado conta com atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 30), não registra óbices em seu boletim
informativo há mais de três anos e apresenta movimentação laborterápica nos
anos de 2018 e 2019 (fls. 45), configurando mais um elemento idôneo a
comprovar o mérito pessoal.
Neste aspecto, tenho que a ausência de intercorrências
durante o cumprimento da pena por parte do sentenciado deve ser levada em
consideração (única falta grave praticada há mais de três anos fls. 33), pois,
à luz do espírito caracterizador da execução penal, qual seja, a harmônica e
gradual integração social do detento e a efetivação da sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
nos termos do art. 1o da Lei de Execução Penal, o agravado demonstrou senso
de responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
Por fim, ressalte-se que o apenado foi colocado no regime
intermediário há mais de três meses e, desde então, não há notícias de que
tenha voltado a delinquir, razão pela qual eventual regressão de regime
configuraria nítido retrocesso no seu processo de ressocialização.
Assim, entendo que não há razão para infirmar a concessão
do benefício.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito a matéria preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora